Tribunal: TJDFT
Processo: 0707435-25.2018.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS ASSOCIATIVAS. CONDOMÍNIO NÃO REGULARIZADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO ASSUMIDA PELO PRIMITIVO OCUPANTE DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO TRANSMITIDA AO RÉU MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.280.871/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que “as taxas de manutenção criadas por associação de moradores não podem ser impostas a proprietário de imóvel que não é associado e nem aderiu ao ato que instituiu o encargo”.
2. A associação de moradores, ainda que adote a designação de “condomínio”, não está sujeita às regras normativas próprias dos condomínios edilícios.
3. Evidenciado que o contrato de cessão de direitos que deu origem à cadeia sucessória que culminou na posse do autor sobre o imóvel estabelece expressamente que o cessionário assumiria a obrigação de “pagamento de faturas, prestações, taxas impostos, tributos, custas, emolumentos, multas e demais despesas”, incidentes sobre o bem, “ainda que lançados e cobrados em nome da parte cedente”, não há como ser afastada a obrigação de pagamento das taxas regularmente instituídas pela assembléia geral de moradores.
4. Apelação Cível interposta pelo réu conhecida e não provida. Apelação Cível interposta pelo autor conhecida e provida.